Tribunal: TJMT
Processo: 1015340-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015340-52.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (IMPETRANTE), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO-CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE - PAD No 465021/2019/CGE -COR (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). O 2o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) NÃO PROFERIU VOTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FATOS OCORRIDOS ENTRE 2013 E 2014 – DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 635 DO STJ – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1.
A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, EM MATÉRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, LIMITA-SE AO EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO COMPETINDO AO JUDICIÁRIO FAZER-SE DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E INGRESSAR NO MÉRITO DA DECISÃO, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A SUA ANULAÇÃO.

2. OS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NO ART. 142, DA LEI N. 8.112/1990, INICIAM-SE NA DATA EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE PARA A ABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TOMA CONHECIMENTO DO FATO, INTERROMPEM-SE COM O PRIMEIRO ATO DE INSTAURAÇÃO VÁLIDO - SINDICÂNCIA DE CARÁTER PUNITIVO OU PROCESSO DISCIPLINAR - E VOLTAM A FLUIR POR INTEIRO, APÓS DECORRIDOS 140 DIAS DESDE A INTERRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 635 DO STJ.

3. “Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.”
(stj, rms N. 49.057/pr, 2a TURMA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, J. 18.08.2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Robélia da Silva Menezes contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Controlador Geral do Estado de Mato Grosso e outro, que segundo narra a impetrante, negaram o pedido de suspensão do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, ante a violação do contraditório e da ampla defesa.

A impetrante em seu arrazoado exordial, sustenta que teve instaurado contra si, o PAD n. 465.021/2019/CGE-COR, para apuração de fatos, em tese, ocorridos entre os anos de 2013 e 2014.

Segue sustentando, que fora surpreendida com a informação de que, no dia 13.08.2021 houve a oitiva de um dos acusados, sem que houvesse sua intimação para participar da audiência.

Assevera que, requereu à comissão processante, a suspensão do processo administrativo para análise do pedido de nulidade de intimação, todavia, até o presente momento não houve manifestação.

Afirma que, a Administração tem o prazo de 05 (cinco) anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar eventual procedimento, sob pena de decadência do direito de aplicação de sanção, o que já ocorreu.

Alega que, o envio de correspondência eletrônica não constitui forma de intimação de atos processuais, não servindo, portanto, para essa finalidade.

Aduz também, que desde o nascedouro do PAD existem vícios insanáveis, de modo que, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes, ante a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja anulado o Processo Administrativo Disciplinar n. 465.021/2019/CGE-COR desde o seu nascedouro, reconhecendo-se a decadência do direito de punir.

O pleito liminar foi deferido em parte (id. 105332991), apenas para
“determinar que o prazo para apresentação de defesa prévia, seja contado a partir da intimação da decisão que apreciar o Protocolo no 380778/2021”
.

O Controlador Geral do Estado de Mato Grosso e outro, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas (id. 103421077), arguiram, preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, defenderam a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar impugnado, motivo pelo qual requereram a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 106915487), opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Nas informações prestadas, os impetrados a arguem a inépcia da inicial, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 330, §1o, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta, até porque as supostas ilegalidades existentes no Processo Administrativo Disciplinar, ao contrário do que alegam os impetrados, estão bem especificados na inicial.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Robélia da Silva Menezes impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo
Controlador Geral do Estado de Mato Grosso e outro
, aduzindo
que teve instaurado contra si, o PAD n. 465.021/2019/CGE-COR, para apuração de fatos, em tese, ocorridos entre os anos de 2013 e 2014.

Segue sustentando, que fora surpreendida com a informação de que, no dia 13.08.2021 houve a oitiva de um dos acusados, sem que houvesse sua intimação para participar da audiência.

Assevera que, requereu à comissão processante, a suspensão do processo administrativo para análise do pedido de nulidade de intimação, todavia, até o presente momento não houve manifestação.

Afirma que, a Administração tem o prazo de 05 (cinco) anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar eventual procedimento, sob pena de decadência do direito de aplicação de sanção, o que já ocorreu.

Alega que, o envio de correspondência eletrônica não constitui forma de intimação de atos processuais, não servindo, portanto, para essa finalidade.

Aduz também, que desde o nascedouro do PAD existem vícios insanáveis, de modo que, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes, ante a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja anulado o Processo Administrativo Disciplinar n. 465.021/2019/CGE-COR desde o seu nascedouro, reconhecendo-se a decadência do direito de punir.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, a impetrante pretende a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 465.021/2019/CGE-COR desde o seu nascedouro, reconhecendo-se a decadência do direito de punir.

De pronto, deve ser destacado o PAD em questão teve seu início em 24.09.2019, por meio da Portaria n. 237/2019/CGE-COR, onde foi declinado que os fatos a serem apurados se referem ao processo n. 119236/2015, momento em que a Administração Pública tomou tomado ciência do fato apto a ensejar a responsabilização, conforme documentos de id. 99266998, id. 99276955 e id. 99276988.

Sendo assim, não é demais lembrar que a instauração do PAD objeto dos autos, ocorrida em 24.09.2019, interrompe o prazo prescricional, permanecendo suspenso por 140 (cento e quarenta) dias, retornando a contagem do início, nos termos do que dispõe a Súmula 635 do STJ, senão vejamos:

“Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.”

À vista disso, não há que se falar em decadência do direito de punir no caso em voga.

Superada essa questão, em que pese às alegações da impetrante, o certo é o documento de id. 103684473 – pág. 24) denota que a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso regulamentou o modo das comunicações dos atos correcionais por meio da Portaria n. 041/2020/CGE/MT1, a qual prevê e admite a realização de quaisquer atos por meio de correio eletrônico institucional, aplicativos de mensagens instantâneas ou recursos tecnológicos similares.

Nesse particular, convém ressaltar que, no decorrer da instrução do PAD, os servidores acusados, entre eles a própria impetrante, foram notificados por e-mail acerca dos atos ou termos do processo e convocados para praticarem atos processuais, o que foi atendido.

Com efeito, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, até o pedido de suspensão realizado pela impetrante através do Protocolo n. 380.778/2021, a mesma não havia suscitado a impossibilidade de notificação/intimação por meio eletrônico e não deixou de se defender dos demais atos processuais, dos quais fora intimada exclusivamente através de e-mail, caindo por terra todas as suas alegações neste sentido.

Na verdade, é cediço que a atuação do Poder Judiciário, em matéria de Processo Administrativo, limita-se ao exame da legalidade do ato, sem adentrar no seu mérito, não cabendo o reexame da questão conforme pretendido pela impetrante.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INTERMEDIAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS. “JOGO DO BICHO”. CONDUTA IRREGULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. ALEGAÇÕES INERENTES AO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. OITIVA PESSOAL PELA AUTORIDADE. DIREITO DE PERMANECER CALADO. DEFESA EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]”
(STJ, RMS n. 49.057/PR, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.2016 – negritei).

“AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — FRAUDE À LICITAÇÃO — PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da decisão administrativa, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar a sua anulação
.

Recurso não provido.”
(TJMT, RAIN n. 1016123-44.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02.02.2023 – negritei).

Por conseguinte, da análise pormenorizada dos atos administrativos praticados pela autoridade coatora, não se vislumbra qualquer inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, foi oportunizado à impetrante se manifestar no Processo Administrativo Disciplinar.

Nesse contexto, não é demais dizer que, consta do processo administrativo, que a impetrante já apresentou a defesa nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 465021/2019, não tendo mais nenhuma utilidade garantir-se esse direito por meio da presente ação mandamental.

Conclui-se, assim, pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O MANDADO de SEGURANÇA não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a DILAÇÃO PROBATÓRIA
”
(RAC n. 0005691-98.2014.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.08.2019 – negritei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“não tendo a impetrante demonstrado a ilegalidade ou arbitrariedade da intimação realizada por e-mail para comparecimento à audiência de oitiva de um dos acusados, forçoso reconhecer que a sua pretensão esbarra em óbice intransponível, diante da ausência de direito líquido e certo a ser amparado por este writ.”
(id. 106915487).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 110323453), não resta patente a violação de direito líquido e certo da impetrante, de modo que
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023